Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-15.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800201-15.2022.8.14.0133

APELANTE: DENILSON DA SILVA SOARES, WILSON DA LUZ SILVA, FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE INDULTO. DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. RECURSOS DE DENILSON DA SILVA SOARES E FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE WILSON DA LUZ SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

4. Há de ser excluída a reincidência reconhecida pelo magistrado
a quo
em desfavor do réu Wilson da Luz Silva, eis que apesar de ser sabido que o indulto não afasta a reincidência, a teor da Súmula nº 631/STJ, tem-se que, desde a sentença que o concedeu, já decorreu o quinquênio legal depurador, a teor do que dispõe o art. 64, inciso I do CPB.

5. Pena de Wilson da Luz Silva modificada para o
quantum
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multas.

6. RECURSOS DE DENILSON DA SILVA SOARES E FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA CONHECIDOS E IMPROVIDOS; bem como, RECURSO DE WILSON DA LUZ SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE DENILSON DA SILVA SOARES E FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA, bem como, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE WILSON DA LUZ SILVA,
nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DENILSON DA SILVA SOARES, WILSON DA LUZ SILVA E FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou
Denilson
e
Fernando

à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
; e
Wilson

à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 181 (cento e oitenta e um) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.01.2022, por volta das 15h00, os acusados adentraram o ônibus da linha 40 Horas-Marituba, pagaram as respectivas passagens e se deslocaram para o fundo do veículo, permanecendo em pé. Ato contínuo, Wilson se aproximou da vítima Fábio Grande de Oliveira, que estava sentada no banco que fica logo após a porta de descida do ônibus, oportunidade em que, abrindo uma bolsa-pasta que segurava, a qual continha uma arma de fogo de cor prata, anunciou o assalto com os seguintes dizeres: “
Acabei

de sair da cadeia! Não faz esparro! Não quero fazer mal pra ninguém! Passa o dinheiro e o celular
!”. Em seguida, conforme declarado pela vítima, Denilson, que trajava camisa azul e bermuda preta e estava sentado na mesma direção do ofendido, levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo preta que estava em sua cintura. Já Fernando, que estava com uma camisa de mangas compridas branca e tinha cabelos curtos pintados de vermelho, conforme descrito por Fábio, permaneceu em pé atrás do ofendido.

Prossegue a exordial narrando que, nesse contexto, Wilson segurou o braço esquerdo da vítima, ocasião em que esta abriu a carteira porta cédulas que estava em seu bolso, de onde o denunciado retirou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ainda, Wilson exigiu que Fábio entregasse seu celular, contudo, a vítima disse que estava sem o referido aparelho naquele momento, tendo o denunciado dito alto: “
Não

cara! Eu só ‘tava’ pegando emprestado!
”. Após o acontecimento, os denunciados desceram na parada próxima ao semáforo do Condomínio “Cittá Maris” e atravessaram a rodovia, momento em que uma viatura da Guarda Municipal passava pelo local. Os passageiros, então, fizeram sinal para que os guardas parassem, tendo a vítima Fábio apontado na direção de onde estavam os acusados, relatando que estes haviam acabado de subtrair seu dinheiro. Os guardas municipais, assim, saíram em acompanhamento dos denunciados, os quais, ao perceberem o ato, empreenderam fuga para o interior da “Mata da Inca”, oportunidade em que ainda atiraram contra os agentes.

Finaliza a inicial relatando que os acusados Fernando e Denilson foram alcançados e presos, tendo sido encontrado, em posse do primeiro, um simulacro de arma de fogo. O denunciado Wilson, após sair da área de mata andando calmamente, foi também detido, eis que foi reconhecido pelo guarda municipal. Foram realizadas buscas na área pela outra arma de fogo utilizada na ação de roubo, bem como, pelo valor monetário subtraído da vítima, todavia, os objetos não foram localizados.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por suas
absolvições
, alegando a insuficiência probatória, eis que sua condenação foi baseada no reconhecimento feito pela vítima, que não obedeceu aos ditames legais, assim como nos depoimentos dos guardas municipais, os quais são frágeis – eis que tais agentes não presenciaram o delito – e devem ser tidos com cautela.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base a eles fixada
, diante da inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais, requerendo que
aquela reprimenda seja reduzida ao patamar mínimo legal.

Requer, ainda, o
afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo,
eis que tal artefato não foi apreendido e periciado para atestar a potencialidade lesiva. Argumenta que as testemunhas afirmaram apenas ter localizado um simulacro de arma de fogo com um dos apelantes, tornando a aplicação da majorante ainda mais temerária.

Pugna, por fim,
seja excluída a agravante da reincidência reconhecida em desfavor de Wilson da Luz Silva
, tendo em vista que o juiz sentenciante não juntou a certidão do trânsito em julgado, tampouco a documentação que atesta o cumprimento da pena, sendo que se trata de processo do ano de 2010, o qual, provavelmente, já extrapolou o quinquênio previsto no art. 64, inciso I do CPB, necessário para o reconhecimento da supracitada agravante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos de Denilson da Silva Soares e Fernando Augusto Costa da Silva
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos e em obediência aos ditames legais; bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Wilson da Luz Silva,
apenas para que se desconsidere a agravante da reincidência reconhecida em seu desfavor.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos de
Denilson da Silva Soares e Fernando Augusto Costa da Silva,
bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo de Wilson da Luz Silva
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por suas
absolvições
, alegando a insuficiência probatória, eis que sua condenação foi baseada no reconhecimento feito pela vítima, que não obedeceu aos ditames legais, assim como nos depoimentos dos guardas municipais, os quais são frágeis – eis que tais agentes não presenciaram o delito – e devem ser tidos com cautela.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de inquérito policial, bem como, pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Fábio Grande de Oliveira declarou, em Juízo, que estava vindo de Ananindeua para Marituba e pegou o ônibus. Afirmou que próximo à entrada da Alça Viária, os três rapazes subiram. Declarou que era o último passageiro no banco de trás, um deles sentou ao seu lado com uma bolsa preta. Afirmou que os três estavam muito agitados. Disse que ele abriu a bolsa e anunciou o assalto, tendo mostrado a arma. Afirmou que ele pediu carteira e celular. Declarou que pegou sua carteira, e ele retirou o dinheiro. Disse que, em relação os outros dois, um ficou por de trás e o outro no corredor, também com uma arma em mãos. Declarou que em determinado momento se levantaram e fingiram o conhecer, tendo então descido do ônibus na BR. Afirmou que logo em seguida acionou a guarda, tendo se iniciado uma perseguição. Declarou que eles foram presos do outro lado da BR. Disse que perdeu apenas o dinheiro, por volta de R$ 130,00, mas não recorda exatamente. Afirmou que na delegacia reconheceu os três envolvidos. Disse que eram duas armas, uma prata e uma preta.

A testemunha guarda municipal Suellen Fernanda Aviz Farias afirmou, em juízo, que estavam em rondas quando foram abordados pelos passageiros de um ônibus pedindo ajuda que tinha acabado de ocorrer um assalto. Afirmou que eles indicaram que eram três e a direção que tinham tomado. Declarou que foram atrás, eles empreenderam fuga, um para dentro do condomínio e outro para uma área de mata. Disse que conseguiram prendê-los. Afirmou que um foi preso em frente ao condomínio, outro dentro, e um na área de mata. Declarou que o que estava na mata se desfez da bolsa na qual estava o armamento. Disse que a vítima reconheceu os denunciados. Declarou que houve troca de tiros com um colega seu, dentro da mata. Disse que reconhece o Fernando.

A testemunha guarda municipal Paulo José Lira Cardoso afirmou, em juízo, que estavam em patrulhamento na BR quando um coletivo parou e pediram socorro, informando um assalto. Disse que viram uns indivíduos correndo pela BR e fizeram o acompanhamento. Afirmou que entraram em uma área de mata, havia dois na mata. Declarou que entrou na mata, um pulou o muro para dentro do condomínio e o outro se entregou. Disse que a outra viatura prendeu o que pulou o muro e do que ficou do lado de fora. Afirmou que na busca pessoal não encontrou armamento. Declarou que um deles tinha uma bolsa.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Frise-se que, em que pese a alegação de desobediência à regra do art. 226 do CPP, tem-se que o ofendido apontou os réus diretamente, eis que os reconheceu no momento em que ocorria o roubo, tendo eles sido perseguidos no mesmo instante pelos guardas municipais.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa dos apelantes aduz a
injusta
exacerbação da pena-base a eles fixada
, requerendo que
aquela reprimenda seja reduzida ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
DENUNCIADO DENILSON DA SILVA SOARES

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como
desfavorável ao acusado
, eis que adentrou dentro de um coletivo em horário comercial e realizou o crime na presença de outros passageiros.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento,
motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase.
Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria;

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, são normais ao delito em questão.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 94 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes e agravantes a considerar, motivo pelo qual aplico como pena intermediária o quantum de 05 anos e 06 meses de reclusão e 94 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda a causa de aumento do §2º-A, (I (emprego de arma) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção definitiva de em 09 anos e 02 meses de reclusão e 156 dias-multas

d) PENA DEFINITIVA DE DENILSON DA SILVA SOARES.

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo majorado, à pena total de 09 anos e 02 meses de reclusão e 156 dias-multas.

DENUNCIADO WILSON DA LUZ SILVA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como
desfavorável ao acusado
, eis que adentrou dentro de um coletivo em horário comercial e realizou o crime na presença de outros passageiros.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento,
motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase.
Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria;.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, são normais ao delito em questão.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 94 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que o denunciado é reincidente, aumento a pena em 1/6, motivo pelo qual aplico como pena intermediária o quantum de 06 anos e 05 meses de reclusão, e 109 dias-multa

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda a causa de aumento do §2º-A, (I (emprego de arma) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção definitiva de em 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, e 181 dias-multa

d) PENA DEFINITIVA DE WILSON DA LUZ SILVA.

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo majorado, à pena total de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, e 181 dias-multa.

DENUNCIADO FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1)
Culpabilidade
: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, considero a circunstância como
desfavorável ao acusado
, eis que adentrou dentro de um coletivo em horário comercial e realizou o crime na presença de outros passageiros.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6)
Circunstâncias do crime
: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento,
motivo pelo qual me valho de uma delas nesta primeira fase
. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria;
.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, são normais ao delito em questão.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 94 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes e agravantes a considerar, motivo pelo qual aplico como pena intermediária o quantum de 05 anos e 06 meses de reclusão e 94 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda a causa de aumento do §2º-A, (I (emprego de arma) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção definitiva de em 09 anos e 02 meses de reclusão e 156 dias-multas

d) PENA DEFINITIVA DE FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA.

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo majorado, à pena total de 09 anos e 02 meses de reclusão e 156 dias-multas.

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena do réu e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do réu, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será FECHADO

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena, pois se trata de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo, assim, o requisito disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput).

h) Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
a culpabilidade dos réus e as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Do Pleiteado Afastamento da Majorante Relativa à Arma de Fogo

Pleiteia a defesa, ainda, o
afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo,
eis que tal artefato não foi apreendido e periciado para atestar a potencialidade lesiva. Argumenta que as testemunhas afirmaram apenas ter localizado um simulacro de arma de fogo com um dos apelantes, tornando a aplicação da majorante ainda mais temerária.

No caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota o efetivo uso de duas armas de fogo por ocasião do crime. Uma delas, a que estava com o apelante Fernando, foi apreendida pelos guardas municipais, tratando-se, todavia, de um simulacro, conforme termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 68 (ID nº 12905133), que não se presta ao reconhecimento da presente majorante.

Todavia, a segunda arma de fogo, que era portada pelo apelante Wilson, não foi encontrada pela polícia.
Neste caso, é cediço que, ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, o entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores é de ser dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma de fogo.

4. Da Exclusão da Agravante Reconhecida em Desfavor do
Apelante WILSON DA LUZ SILVA

Pugna a defesa, por fim,
seja excluída a agravante da reincidência reconhecida em desfavor de Wilson da Luz Silva
, tendo em vista que o juiz sentenciante não juntou a certidão do trânsito em julgado, tampouco a documentação que atesta o cumprimento da pena, sendo que se trata de processo do ano de 2010, o qual, provavelmente, já extrapolou o quinquênio previsto no art. 64, inciso I do CPB, necessário para o reconhecimento da supracitada agravante.

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

O magistrado
a quo
considerou que o apelante seria reincidente por conta de condenação transitada em julgado nos autos nº 0006462-47.2010.8.14.0006.

Contudo, em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que,
naquela ação penal, o réu fora condenado, em 15.03.2011, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto
, pelo crime de roubo majorado. A sentença transitou em julgado na data de 09.06.2011.

No dia 01.03.2016, foi-lhe concedido o indulto requerido por sua defesa, tendo o juiz da execução, portanto, declarado extinta a sua punibilidade
em relação à condenação imposta nos autos do processo-crime nº 0006462-47.2010.814.0006.

É sabido que o indulto afasta apenas os efeitos primários da sentença condenatória, não afastando os efeitos secundários, dentre eles, a reincidência,
ex vi
da Súmula nº 631/STJ
, segundo a qual:
“O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

Assim, o indulto concedido a este apelante não afastaria, a princípio, a reincidência. Ocorre que, no presente caso, ela deve ser excluída em razão do que dispõe o art. 64, inciso I do CPB:

Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

E,
tendo sido a decisão de indulto proferida em 01.03.2016, o quinquênio legal se deu em 01.03.2021, sendo que o crime que ora se apura ocorreu em 25.01.2022, isto é, após o escoamento de tal prazo legal.

Desta feita, imperiosa a exclusão da agravante reconhecida em favor de WILSON DA LUZ SILVA, de modo que, respeitadas as primeira e terceira fases da dosimetria penal,
fixo sua pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multas
, tal qual fixada aos demais réus.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de DENILSON DA SILVA SOARES e FERNANDO AUGUSTO COSTA DA SILVA; bem como, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WILSON DA LUZ SILVA.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023